Tribunal: TJBA
Processo: 8015356-73.2026.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8015356-73.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: PABLO ALMEIDA PAIVA Advogado(s): ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INDEFERIMENTO DE LEITURA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA COMO AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. INADEQUAÇÃO DA VIA REVISIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME Revisão criminal ajuizada contra acórdão que manteve condenação do réu pela prática de homicídio qualificado, ao fundamento de que a decisão condenatória seria contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, pleiteando a nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri por cerceamento da plenitude de defesa e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri em razão do indeferimento da leitura de matérias jornalísticas em plenário; (ii) estabelecer se há erro na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias do crime e à utilização de qualificadora como agravante, bem como se a revisão criminal é via adequada para rediscussão de tais matérias. III. RAZÕES DE DECIDIR A revisão criminal possui natureza excepcional e somente é cabível nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida. A matéria relativa à nulidade do julgamento e à dosimetria da pena já foi integralmente apreciada no acórdão rescindendo, inexistindo inovação fática ou jurídica apta a justificar novo exame. O indeferimento da leitura de matérias jornalísticas em plenário, ainda que questionável, não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, conforme os arts. 563 e 566 do CPP. A dosimetria da pena foi fixada com fundamentação concreta, sendo legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime diante da maior reprovabilidade da conduta, evidenciada pelo número de disparos efetuados contra a vítima. É lícita a utilização de uma das qualificadoras reconhecidas pelo júri como agravante genérica, não configurando bis in idem, quando respeitada a sistemática da dosimetria. A ausência de prova nova ou de erro manifesto impede o cabimento da revisão criminal, cujo ônus probatório incumbe ao requerente. A jurisprudência consolidada afasta o uso da revisão criminal para reavaliação de provas ou rediscussão da dosimetria da pena por mera irresignação defensiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Revisão criminal não conhecida. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já apreciada, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP. 2. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos dos arts. 563 e 566 do CPP. 3. É legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime com base em elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta. 4. A utilização de qualificadora como agravante genérica é admissível quando observada a técnica da dosimetria da pena, não configurando bis in idem. 5. A ausência de prova nova inviabiliza o conhecimento da revisão criminal. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; arts. 563 e 566; CP, art. 61, II, “c”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na RvCr 4.463/AC, Rel. Min. Felix Fischer, Terceira Seção, j. 28/11/2018, DJe 04/12/2018; STF, RvC 5475, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15/04/2020. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8015356-73.2026.8.05.0000, de Paulo Afonso/BA, em que é requerente PABLO ALMEIDA PAIVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NÃO CONHECER o pedido revisional.